Tribunal: STF
Processo: ADI 2188
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-14
Data de publicação: 2000-06-14

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Expressões "e
inativos", contidas nos arts. 14, 18 e 37; da expressão "provento e
pensão" contida no art. 18, bem como do inciso II do art. 34, e dos
arts. 35 e 40, todos da Lei nº 3.189, de 22.02.99, do Estado do Rio
de Janeiro. 4. Pedido liminar que guarda correspondência com súplica
 deduzida na ADI 2049-8/RJ. 5. Relevantes os fundamentos do pedido
cautelar e presente o periculum in mora. 6. Medida cautelar
deferida, em parte. 7. Pedido de reconsideração. 8. Sustentação de
que a Lei nº 3.189/99 não criou alíquota ou contribuição alguma
diversa das já existentes. Invocação da regra do art. 12, da Emenda
Constitucional nº 20/98. 9. Preliminar de não conhecimento do pedido
 de reconsideração de deferimento de cautelar, porque não fundado em
 fato novo. Seu acolhimento pela maioria do Plenário